Tribunal: TJPA
Processo: 0000126-14.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de MARABÁ/PA

Processo nº
0000126-14.2014.8.14.0028
Embargante:
JOSÉ VALTER MORAIS DO NASCIMENTO
Embargado:
V. Acórdão nº 210.198
Procurador de Justiça: Dr. Adélio Mendes dos Santos
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO QUANTUM DA PENA. CONFIGURADO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos e acolhe-los para corrigir o erro material, modificando a pena para 16 (dezesseis) anos para ser cumprida em regime fechado pela prática do crime tipificado no art. 217-A, caput (estupro de vulnerável) c/c art. 226, inciso II (ascendente da vítima) e 234-A, inciso III (gravidez), do CP, tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos por

JOSÉ VALTER MORAIS DO NASCIMENTO
, através da Defensoria Pública, contra o
V. Acórdão nº 210.198
, publicado no Diário de Justiça do dia 29/11/2019 que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação a unanimidade de votos, nos seguintes termos:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL PREVISTA NO RT. 217-A DO CP. REJEITADA.NÃO PODERIA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, POR VIA DE CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE, DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL, VEZ QUE É ATRIBUIÇÃO DA CORTE MAIOR, POR VIA DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

O embargante alega erro/contradição no V. Acórdão alegando que não foi analisada de forma escorreita o pedido apelativo, pois pugnou nas razões o
quantum
matemático da somatória da pena na terceira fase.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.
VOTO

Conheço dos embargos e passo a analisá-los.

O alegado erro no
quantum
da pena, na somatória das causas de aumento previsto na terceira fase da aplicação da sanção penal, deve ser acolhida.

Observo, com o apontamento acertado do embargante que o magistrado
a quo
(fl. 61), aplicou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, na segunda fase a manteve
e na terceira aumentou pela metade (1/2) em razão das causas de aumento previstas nos arts. 226, inciso II e 234-A, inciso III, ambos do CP, só que ao realizar a soma, ao invés de aplica-la em 16 (dezesseis) anos a dosou, equivocadamente, em 18 (dezoito) anos.

Em razão disso, acolho os embargos e corrijo o erro material, modificando a pena para 16 (dezesseis) anos para ser cumprida em regime fechado pela prática do crime tipificado no art. 217-A, caput (estupro de vulnerável) c/c art. 226, inciso II (ascendente da vítima) e 234-A, inciso III (gravidez), do CP. É o voto.
BELÉM, 05 de agosto de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora